Tribunal: TJSP
Processo: 1120697-97.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1120697-97.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes P E B COMÉRCIO DE CHOCOLATES LTDA. EPP, BERNARDO
DAMASCENO DOS REIS FERRARA e LUISA MARIA DAMASCENO DOS
REIS, é embargado CRM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1120697-97.2018.8.26.0100/50000
2
Voto no 33640
Embargos de Declaração no 1120697-80.2016.8.26.0100-50000
Comarca de São Paulo
Embargantes: PEB COMÉRCIO DE CHOCOLATES LTDA. EPP, LUISA MARIA
DAMASCENO DOS REIS e BERNARDO DAMASCENO DOS REIS FERRARA
Embargada: CRM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Embargos de declaração - Omissão não verificada - Benefícios da assistência judiciária -
Ratificação do pedido e inércia quanto à apresentação de documentos pertinentes - Decisão
mantida - Matéria integralmente apreciada - Embargos rejeitados
1:- São embargos de declaração onde a parte alega obscuridade de decisão
que determinou a realização do preparo pelo coembargante pessoa jurídica. O recurso
é tempestivo.

Decisão, in verbis:
“Vistos. É certo que os coembargantes Bernardo e Luísa pediram os benefícios
da assistência judiciária, ainda pendente de apreciação. De qualquer forma,
promova a coapelante P e B Comércio de Chocolates o recolhimento do
preparo, em dobro, que deve corresponder a 4% sobre o valor da causa,
devidamente atualizado, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do novo Código de
Processo Civil, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Publ. e intime-se..”
É o relatório.
2:- Os presentes embargos não comportam acolhimento
O acórdão não contém omissão, contradição, obscuridade ou sequer erro
material, não incidindo as hipóteses do artigo 1.022 do novo Código de Processo
Civil.
O que os embargantes pretendem em suas razões é a reapreciação da
matéria pela Turma Julgadora.
Portanto, caracterizado está o caráter infringente e protelatório deste
recurso.

Vale consignar que nestes embargos foi proferida decisão nos seguintes
termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1120697-97.2018.8.26.0100/50000
3
“Vistos. Fls. 1/4: Ao contrário do alegado, a apelação não veio acompanhada
de qualquer documento relativo à coapelante empresa (franqueadora e
detentora da marca “Brasil Cacau”), mas tão somente de documentos
relativos aos coapelantes fiadores. Para fins de apreciação do pedido de
assistência judiciária gratuita apresentado por pessoa jurídica, se faz necessária a
comprovação da alegada hipossuficiência econômica, já que a documentação que
acompanhou a inicial não demonstra o noticiado encerramento das atividades
(fls. 31/34). Concede-se à embargante empresa o prazo de dez dias para a
juntada dos documentos pertinentes (cópia das últimas três últimas
declarações do imposto de renda apresentadas à Secretaria da Receita
Federal, balanços contábeis, dentre outros). Publ. e Int.”
No entanto, os apelantes quedaram-se inertes, afirmando que o escritório de
contabilidade da empresa se negou a fornecer as 3 últimas declarações entregues, sob
a escusa de que o escritório não está exercendo suas atividades normais, por conta da
pandemia.
Logo, não houve demonstração de modificação da situação econômico-
financeira da franqueada Brasil Cacau a autorizar a concessão do benefício.
Inexistente, assim, elementos que permitam concluir pela impossibilidade
de pagamento do preparo recursal pela apelante.
Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos, posto que
tempestivos, porém rejeitados, restando mantido na íntegra a ordem de recolhimento
do preparo, com a concessão de 5 dias, improrrogáveis, para o recolhimento da
diferença do preparo, sob pena de deserção.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator